Tribunal: TJPA
Processo: 0018334-18.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO ILÃCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, caput c/c Â§4Âº DA LEI NÂº 11.343/06). 1) PRETENSÃO DE SUBSTITUIÃAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NOS MOLDES DO ART. 44 DO CÃDIGO PENAL E APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - PLEITO JÃ CONTEMPLADO NA SENTENÃA - AUSÃNCIA DE INTERESSE RECURSAL â 2) ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS â IMPOSSIBILIDADE â PROVAS ROBUSTAS â LAUDOS PERICIAIS E PROVA TESTEMUNHAL â RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO.O recurso comporta parcial conhecimento. Explico.APLICAÃÃO DA MINORANTE (Â§4Âº, DO ART. 33, DA LEI NÂº 11.343/2006) EM SEU GRAU MÃXIMO E PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.Neste capÃtulo, o apelante requereu a aplicaÃ§Ã£o da causa diminuiÃ§Ã£o do art. 33, Â§4Âº da Lei nÂº 11.343/06, no patamar redutor mÃ¡ximo de 2/3, por possuir requisitos favorÃ¡veis para sua aplicaÃ§Ã£o, bem como requereu a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.A fim de delimitar a controvÃ©rsia, cumpre transcrever os fundamentos da sentenÃ§a alusivos Ã dosimetria da pena.â(...) Verifica-se, portanto, que a dosimetria da diminuiÃ§Ã£o prevista no Â§4Âº do art. 33 da Lei 11.234/2006 estÃ¡ ligada Ã discricionariedade judicial sem balizas, pois o dispositivo legal em comento â tendo por fim melhor servir Ã garantia constitucional de individualizaÃ§Ã£o da reprimenda penal â nÃ£o estabelece critÃ©rios objetivos para tal, limitando a descrever requisitos para a concessÃ£o da benesse. Assim, considerando que o denunciado satisfaz todos os requisitos do Â§4Âº, do art. 33, da lei 11.343/2006, diminuo a pena em 2/3 (dois terÃ§os), tornando-a concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusÃ£o e 33 (trinta e trÃªs) ou 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salÃ¡rio-mÃnimo vigente Ã Ã©poca do crime em razÃ£o da condiÃ§Ã£o econÃ ́mica do rÃ©u ser precÃ¡ria. O regime inicial de cumprimento da pena serÃ¡ o aberto, conforme o art. 33, Â§2Âº, c, do CPB. (...)As circunstÃ¢ncias judiciais consideradas para fins de fixaÃ§Ã£o da pena em prol do denunciado possibilitam a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB.Desse modo, considerando o disposto no artigo 44, Â§ 2Âº, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao rÃ©u, por uma multa e uma pena restritiva de direito, sendo: 1Âª- Multa no valor de 15 (quinze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo, em razÃ£o da condiÃ§Ã£o econÃ ́mica do sentenciado, vigente ao tempo do fato o valor de cada dia multa, atualizados por ocasiÃ£o do pagamento; 2Âª- PrestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade em benefÃcio de entidades pÃºblicas com destinaÃ§Ã£o social desta comarca devendo ser cumprido pela rÃ© conforme suas aptidÃμes Ã razÃ£o de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenaÃ§Ã£o, sem prejuÃzo a jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara das Penas Alternativas. (...)âNota-se que a sentenÃ§a aplicou corretamente a regra do artigo 44 do CÃ3digo Penal, da forma pretendida pelo acusado, estabelecendo a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, pelo delito do artigo 33, Â§4Âº da Lei de Drogas, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria de 15 (quinze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo um salÃ¡rio mÃnimo e prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade, em entidade a ser definida pelo juÃzo da execuÃ§Ã£o. Diante do texto transcrito da sentenÃ§a impugnada, verifica-se que os pleitos de aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o do Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas no grau mÃ¡ximo de 2/3 (dois terÃ§os), bem como a substituiÃ§Ã£o da pena por restritiva de direito foram devidamente contemplados, nÃ£o havendo razÃ£o para se apreciar neste apelo, por carecer o apelante de interesse recursal, na modalidade utilidade.Dessa forma, nÃ£o conheÃ§o do apelo quanto a este pleito, em razÃ£o da ausÃªnia de interesse recursal, na modalidade utilidade.MÃRITODA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS.Quanto a tese de absolviÃ§Ã£o, por insuficiÃªncia de provas, entendo que nÃ£o assiste razÃ£o os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade restou sobejamente comprovada pelo auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o (fls. 23 â IPL em apenso), o Laudo ToxicolÃ3gico de ConstataÃ§Ã£o (fls. 26 â IPL em apenso), Laudo toxicolÃ3gico definitivo, fls. 65, que identificou no material apreendido, como substÃ¢ncia entorpecente e que obteve resultado POSITIVO, constante do Laudo nÂº 201901004276-QUI - 25 (vinte e cinco) embalagens confeccionadas com saco plÃ¡stico transparente âpetecasâ, todas contendo em seus interiores substÃ¢ncia pastosa branca, pesando no total 72 (setenta e dois) gramas da substÃ¢ncia quÃmica Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como âcocaÃnaâ.A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa.Diante das transcriÃ§Ãμes dos depoimentos, nÃ£o hÃ¡ dÃºvidas acerca da autoria e materialidade do crime de trÃ¡fico de drogas, devidamente comprovado, na modalidade ter em depÃ3sito, visto que o apelante foi preso em flagrante com substÃ¢ncia entorpecente na sua prÃ3pria residÃªncia, fato comprovado pelos depoimentos testemunhais, harmÃ ́nicos e coerentes entre si, confirmado pelas declaraÃ§Ãμes confirmadas em juÃzo, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatÃ3rio.Ressalto que no crime de trÃ¡fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensÃ£o da droga tÃªm grande valor probatÃ3rio, nos termos da jurisprudÃªncia transcrita no voto.As provas orais colhidas permitem a conclusÃ£o, com seguranÃ§a, de que a apelante praticou o crime de trÃ¡fico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no nÃºcleo âguardarâ e âter em depÃ3sitoâ, previstos no art. 33 da Lei nÂº. 11.343/2006.Logo, por todos esses motivos, a versÃ£o absolutÃ3ria do crime de trÃ¡fico de drogas Ã© totalmente inviÃ¡vel, devendo ser mantido o Ã©dito condenatÃ3rio.CONHEÃO EM PARTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO.ACÃRDÃOAcordam, as ExcelentÃssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE O RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargador Mairton Marques Carneiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0018334-18.2019.814.0401
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: MANOEL DA LUZ ALMEIDA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, caput c/c §4º DA LEI Nº 11.343/06). 1) PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NOS MOLDES DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - PLEITO JÁ CONTEMPLADO NA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
- 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS - LAUDOS PERICIAIS E PROVA TESTEMUNHAL -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO.
O recurso comporta parcial conhecimento. Explico.
APLICAÇÃO DA MINORANTE (§4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) EM SEU GRAU MÁXIMO E PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
Neste capítulo, o apelante requereu a aplicação da causa diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, no patamar redutor máximo de 2/3, por possuir requisitos favoráveis para sua aplicação, bem como requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A fim de delimitar a controvérsia, cumpre transcrever os fundamentos da sentença alusivos à dosimetria da pena.
¿(...) Verifica-se, portanto, que a dosimetria da diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.234/2006 está ligada à discricionariedade judicial sem balizas, pois o dispositivo legal em comento - tendo por fim melhor servir à garantia constitucional de individualização da reprimenda penal - não estabelece critérios objetivos para tal, limitando a descrever requisitos para a concessão da benesse.
Assim, considerando que o denunciado satisfaz todos os requisitos do §4º, do art. 33, da lei 11.343/2006, diminuo a pena em 2/3 (dois terços),
tornando-a concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) ou 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime em razão da condição econômica do réu ser precária. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, conforme o art. 33, §2º, c, do CPB.
(...)
As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do denunciado possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB.
Desse modo, considerando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por uma multa e uma pena restritiva de direito
, sendo: 1ª- Multa no valor de 15 (quinze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em razão da condição econômica do sentenciado, vigente ao tempo do fato o valor de cada dia multa, atualizados por ocasião do pagamento; 2ª- Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprido pela ré conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara das Penas Alternativas. (...)¿
Nota-se que a sentença aplicou corretamente a regra do artigo 44 do Código Penal, da forma pretendida pelo acusado, estabelecendo a substituição da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, pelo delito do artigo 33, §4º da Lei de Drogas, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser definida pelo juízo da execução.
Diante do texto transcrito da sentença impugnada, verifica-se que os pleitos de aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo de 2/3 (dois terços), bem como a substituição da pena por restritiva de direito foram devidamente contemplados,
não havendo razão para se apreciar neste apelo, por carecer o apelante de interesse recursal, na modalidade utilidade.
Dessa forma,
não conheço do apelo quanto a este pleito, em razão da ausênia de interesse recursal, na modalidade utilidade
.
MÉRITO
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Quanto a tese de absolvição, por insuficiência de provas, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade restou sobejamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 23 - IPL em apenso), o Laudo Toxicológico de Constatação (fls. 26 - IPL em apenso), Laudo toxicológico definitivo, fls. 65, que identificou no material apreendido, como substância entorpecente e que obteve resultado POSITIVO, constante do Laudo nº 201901004276-QUI - 25 (vinte e cinco) embalagens confeccionadas com saco plástico transparente ¿petecas¿, todas contendo em seus interiores substância pastosa branca, pesando no total 72 (setenta e dois) gramas da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como ¿cocaína¿.
A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Diante das transcrições dos depoimentos, não há dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, devidamente comprovado, na modalidade ter em depósito, visto que o apelante foi preso em flagrante com substância entorpecente na sua própria residência, fato comprovado pelos depoimentos testemunhais, harmônicos e coerentes entre si, confirmado pelas declarações confirmadas em juízo, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.
Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga têm grande valor probatório, nos termos da jurisprudência transcrita no voto.
As provas orais colhidas permitem a conclusão, com segurança, de que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo ¿guardar¿ e ¿ter em depósito¿, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.
Logo, por todos esses motivos, a versão absolutória do crime de tráfico de drogas é totalmente inviável, devendo ser mantido o édito condenatório.
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE O

RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 09 de junho de 2021
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0018334-18.2019.814.0401
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: MANOEL DA LUZ ALMEIDA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
, interposto em favor de
MANOEL DA LUZ ALMEIDA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) ou 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em razão da prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no
art. 33,
caput
, e §4º, da Lei 11.343/2006
, a ser cumprido no regime inicialmente
aberto.

Cconsiderando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB, o magistrado
a quo

substituiu a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por uma multa e uma pena restritiva de direito
, sendo:
1ª-
Multa no valor de 15 (quinze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em razão da condição econômica do sentenciado, vigente ao tempo do fato o valor de cada dia multa, atualizados por ocasião do pagamento;
2ª
- Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprido pela ré conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara das Penas Alternativas.

Narra a denúncia que, no dia 20/08/2019, por volta de 22h40, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de conflito familiar, tomando conhecimento por Sandra Maria Albuquerque Cardoso que seu filho, Bruno Albuquerque Cardoso, estaria consumindo entorpecente e havia trocado o seu aparelho de DVD por droga em uma ¿boca de fumo¿, na rua Vitória, nº 202, Tapanã.

Descreve-se que no endereço citado, os policiais realizaram a abordagem do denunciado, que declarou ser morador da residência, e em revista ao imóvel, o policial Fredson Nunes
encontrou, atrás do botijão de gás, vinte e cinco embalagens plásticas com substância pastosa de cor amarelada, embaladas em sacos plásticos transparentes, aparentando ser a droga conhecida como ¿pasta base de cocaína¿, bem como um aparelho de DVD LG, dentro de um armário, o qual foi reconhecido por Sandra como de sua titularidade
.

Relata-se que o denunciado negou que a droga fosse sua,
embora não tenha informado sobre sua procedência, bem como que Bruno Albuquerque Cardoso declarou, perante a autoridade policial, que é usuário de drogas e sempre compra com o denunciado, confessando que teria trocado o aparelho de DVD de sua mãe com ele
.

Por fim, é descrito que Sandra Cardoso informou que Bruno Cardoso teria confessado a troca do DVD por duas petecas de pasta base de cocaína, razão pela qual decidiu comunicar a polícia sobre o ocorrido.

Juntados aos autos do IPL termos de apreensão da droga e do DVD e de entrega do último.

O laudo nº 2019.01.004228-QUI resultou na conclusão de que a droga apreendida consiste na substância entorpecente conhecida como cocaína (IPL), resultado confirmado pelo laudo nº 2019.01.004276-QUI (fls. 65).

Defesa prévia às fls. 15-17.

A denúncia foi recebida em 27/09/2019 (fls. 33-34).

Durante a instrução criminal foram ouvidas três testemunhas de acusação e uma de Defesa e realizado o interrogatório do réu (fls. 44-46).

Pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 47-57, com manifestação desfavorável do MP (fls. 58-64).

O Ministério Público, em sede de alegações finais, requereu a condenação do acusado (fls. 58-64). A Defesa, por sua vez, pleiteou sua absolvição e, de forma alternativa, a aplicação do tráfico privilegiado (fls. 69-78).

Em sentença, (fls.80-92), o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando o ora apelante como incurso nas sanções do artigo 33 c/c §4º ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) ou 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprido no regime inicialmente aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito:
1ª-
Multa no valor de 15 (quinze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em razão da condição econômica do sentenciado, vigente ao tempo do fato o valor de cada dia multa, atualizados por ocasião do pagamento;
2ª
- Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprido pela ré conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara das Penas Alternativas.

Inconformada com a sentença a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição do crime de tráfico de drogas, em razão da insuficiência de provas e caso mantida a condenação que seja aplicada a minorante do §4º, do art. 33 da Lei de Drogas no seu patamar de 2/3 (dois terços), com a consequente substituição da pena. (fls. 104-109).

Em sede de
contrarrazões
, (fls. 112-119), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos pedidos formulados.

Nesta Instância Superior, (fls. 122-124v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro a inclusão do feito na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0018334-18.2019.814.0401
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: MANOEL DA LUZ ALMEIDA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso comporta parcial conhecimento. Explico.

APLICAÇÃO DA MINORANTE (§4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) EM SEU GRAU MÁXIMO E PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Neste capítulo, o apelante requereu a aplicação da causa diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, no patamar redutor máximo de 2/3, por possuir requisitos favoráveis para sua aplicação, bem como requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A fim de delimitar a controvérsia, cumpre transcrever os fundamentos da sentença alusivos à dosimetria da pena.
¿(...) Verifica-se, portanto, que a dosimetria da diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.234/2006 está ligada à discricionariedade judicial sem balizas, pois o dispositivo legal em comento - tendo por fim melhor servir à garantia constitucional de individualização da reprimenda penal - não estabelece critérios objetivos para tal, limitando a descrever requisitos para a concessão da benesse.
Assim, considerando que o denunciado satisfaz todos os requisitos do §4º, do art. 33, da lei 11.343/2006, diminuo a pena em 2/3 (dois terços),
tornando-a concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) ou 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime em razão da condição econômica do réu ser precária. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, conforme o art. 33, §2º, c, do CPB.
(...)
As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do denunciado possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB.
Desse modo, considerando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por uma multa e uma pena restritiva de direito
, sendo: 1ª- Multa no valor de 15 (quinze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em razão da condição econômica do sentenciado, vigente ao tempo do fato o valor de cada dia multa, atualizados por ocasião do pagamento; 2ª- Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprido pela ré conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara das Penas Alternativas. (...)¿

Nota-se que a sentença aplicou corretamente a regra do artigo 44 do Código Penal, da forma pretendida pelo acusado, estabelecendo a substituição da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, pelo delito do artigo 33, §4º da Lei de Drogas, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser definida pelo juízo da execução.

Diante do texto transcrito da sentença impugnada, verifica-se que os pleitos de aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo de 2/3 (dois terços), bem como a substituição da pena por restritiva de direito foram devidamente contemplados,
não havendo razão para se apreciar neste apelo, por carecer o apelante de interesse recursal, na modalidade utilidade.

Dessa forma,
não conheço do apelo quanto a este pleito, em razão da ausênia de interesse recursal, na modalidade utilidade
.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Quanto a tese de absolvição, por insuficiência de provas, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a materialidade restou sobejamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 23 - IPL em apenso), o Laudo Toxicológico de Constatação (fls. 26 - IPL em apenso), Laudo toxicológico definitivo, fls. 65, que identificou no material apreendido, como substância entorpecente e que obteve resultado POSITIVO, constante do Laudo nº 201901004276-QUI - 25 (vinte e cinco) embalagens confeccionadas com saco plástico transparente ¿petecas¿, todas contendo em seus interiores substância pastosa branca, pesando no total 72 (setenta e dois) gramas da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como ¿cocaína¿.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Senão vejamos:

A testemunha de acusação
Fredson Holanda Nunes
,
policial militar
, declarou em juízo:
¿(...) que soube por meio do CIOP sobre uma ocorrência referente ao fato do filho de uma senhora ter subtraído seu DVD para trocar por drogas, que ele estaria consumindo em sua residência. Disse que ao chegarem na residência em questão, encontraram o filho da senhora que os levou até o imóvel do denunciado, onde teria trocado o objeto pelas drogas, sendo encontrado vinte e cinco papelotes de pasta-base de cocaína no local. O DVD foi reconhecido pela proprietária. A testemunha informou que o denunciado já se encontrava com muletas, aduzindo não ter presenciado qualquer agressão (...)¿.

A testemunha de acusação
Leonildo Ferreira de Moraes, policial militar
, declarou em juízo:
¿(...) que ao atenderem uma ocorrência via CIOP,
o filho de uma senhora confirmou que teria trocado objetos dela por drogas, informando o endereço do denunciado, onde avistaram em cima do sofá, assim que ele abriu a porta do imóvel, o DVD subtraído
.
Em revista ao imóvel, informou que encontraram vinte e cinco embalagens de pasta-base de cocaína
. Explicou que, embora o denunciado não tenha confessado, as embalagens das drogas encontradas em seu imóvel eram iguais às que estavam com o usuário. Disse que a senhora reconheceu na delegacia o DVD. Negou qualquer agressão ao denunciado, afirmando que o denunciado já se encontrava com muletas (...)¿

A testemunha de acusação
Edson Silva Carvalho, policial militar
, declarou em juízo:
¿(...) que um usuário de drogas indicou o endereço do denunciado, onde logo avistaram o DVD subtraído de sua mãe e, em revista, encontraram entorpecentes no local.
Disse que o usuário confirmou que realmente teria trocado o DVD por drogas com o denunciado naquele dia.
Afirmou não ter conhecimento sobre agressão no denunciado, aduzindo que ele já estava de muletas. Informou que seus próprios familiares incentivaram o denunciado a ingressar voluntariamente na viatura policial.

A
testemunha de Defesa Luiza de Marilac Freitas Oliveira
, declarou em juízo:
¿(...) que o denunciado é seu vizinho há aproximadamente cinco anos. Disse que assim que chegou em sua residência, depois de ter ido deixar um remédio para dor com o denunciado, viu a viatura ingressando no imóvel do último e que lhe acusaram de tráfico de drogas. Disse que o suposto usuário de drogas vendeu voluntariamente o DVD ao denunciado por R$20,00, que pretendia utilizá-lo em seu pós-operatório para entretenimento. Afirmou que não viu a apreensão das drogas tampouco as agressões ao denunciado, apenas o viu chorando no interior da viatura com dor, afirmando que teria sido agredido (...)¿.
Interrogado, o denunciado MANOEL DA LUZ ALMEIDA negou o crime. Disse que comprou por R$20,00 o DVD do rapaz por volta de 20h00. Que por volta de 22h00 a polícia teria chegado em sua residência perguntando sobre a droga, passando a agredi-lo fisicamente continuamente, inclusive afogando-o. Afirmou que o suposto usuário de drogas foi forçado a dizer que teria comprado a droga do denunciado.
Perante a autoridade policial,
Bruno Albuquerque Cardoso
informou que sempre compra entorpecentes com o denunciado, cuja alcunha é JHON, aduzindo que no dia dos fatos realmente trocou o DVD de sua mãe por duas petecas de pasta de cocaína com ele.
Também em sede inquisitorial
,
Sandra Maria Lopes Albuquerque
relatou que seu filho, Bruno Cardoso, é usuário de drogas, o qual é contumaz em trocar objetos da casa por entorpecentes. Explicou que, ao sentir falta do aparelho DVD, soube por seu filho que ele teria o trocado por duas petecas de pasta de cocaína, razão pela qual comunicou o fato à polícia. Disse que Bruno ingressou na viatura e acompanhou os policiais até o endereço da pessoa com quem havia trocado o DVD por entorpecentes, bem como que reconheceu o aparelho apreendido.

Diante das transcrições dos depoimentos, não há dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, devidamente comprovado, na modalidade ter em depósito, visto que o apelante foi preso em flagrante com substância entorpecente na sua própria residência, fato comprovado pelos depoimentos testemunhais, harmônicos e coerentes entre si, confirmado pelas declarações confirmadas em juízo, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.

Não obstante o apelante tenha negado autoria do delito, as provas dos autos demonstram o contrário, especialmente os depoimentos prestados pelos policiais militares que fizeram a apreensão da droga.

Nesse contexto, importante ressaltar que os depoimentos de policiais se revelam de extrema importância no deslinde de casos como o presente, uma vez que o caráter clandestino do tráfico de drogas faz com que tais servidores muitas vezes sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos.

Assim, não podem ser ignorados somente por se originarem de agentes que lidam na linha de frente da persecução criminal, cujos depoimentos, desde que revestidos de coerência, merecem credibilidade. Não estando seus depoimentos em contrariedade com o restante da prova e não havendo qualquer indício de parcialidade, incabível sua desvaliação apenas pelo fato de serem agentes policiais.

Reitera-se que a presunção de veracidade dos referidos depoimentos, produzidos na fase judicial, somente pode ser elidida mediante prova em contrário. Como tal não ocorreu, tais depoimentos dos agentes policiais caracterizam elemento idôneo a embasar o pronunciamento condenatório.

Tal entendimento já foi manifestado reiteradas vezes pela jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE. 1. Os depoimentos dos policiais, que comprovam o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, são provas idôneas e suficientes para a condenação, mormente quando não desacreditados por outros elementos probatórios. 2. Não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, o réu que se dedica às atividades criminosas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0082.18.000101-6/001, Relator (a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05.02.2019, publicação da sumula em 15.02.2019).

EMENTA: APELAÇÃO - TÓXICOS - CRIME DE TRÁFICO - PROVA SUFICIENTE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - COMÉRCIO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - REDUÇÃO CABÍVEL - PRIVILÉGIO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AGENTE REINCIDENTE.

- Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.

- Os depoimentos dos policiais merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.

- Nos casos de crimes de tráfico, a definição da pena-base deve se orientar pelos dispositivos dos art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos.

- Não se aplica o privilégio do art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos ao agente que se dedique a atividades criminosas, por expressa vedação legal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0116.18.000194-7/001, Relator (a): Des.(a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07.02.2019, publicação da sumula em 18.02.2019)

Como se vê, as provas orais colhidas permitem a conclusão, com segurança, de que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo ¿guardar¿ e ¿ter em depósito¿, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.
"Para caracterizar o crime de tráfico de drogas não é imprescindível, ou mesmo necessária, a comprovação da efetiva prática de atos de mercancia, bastando a posse, guarda ou depósito da substância entorpecente. Os depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante, com a apreensão da droga, são válidos para sustentar condenação, porquanto se harmonizam com os demais elementos probatórios. Inviável a desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, porque inexiste a mínima prova, nem mesmo simples indícios, de que a droga apreendida com o apelante se destinava exclusivamente para consumo pessoal, porquanto nada impede que o usuário, ou dependente, seja também traficante. (Grifei) (TJPR - 3ª C. Criminal - AC - 1290483-1 - União da Vitória - Unânime - J. 26.03.2015)¿

Logo, por todos esses motivos, a versão absolutória do crime de tráfico de drogas é totalmente inviável, devendo ser mantido o édito condenatório
.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso, e na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator